Tribunal: TCU
Processo: 031.216/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar de Efigenia Benicia Pires Moreirae Isabel Pires.da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar deferida pela 4a Região Militar do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar em favor de Isabel Pires e de Efigenia Benicia Pires Moreira (atos 96713/2018 e 52102/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes medidas: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais por este Acórdão, alertando a autoridade administrativa no sentido de que ela estará sujeita à responsabilidade solidária pelo eventual débito em caso de omissão, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência deste Acórdão; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, os comprovantes de que as interessadas tomaram ciência da presente deliberação, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. orientar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.